Tribunal: TJBA
Processo: 8053418-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053418-53.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: G. L. L. D. S. e outros Advogado(s):PAULO VITOR NORONHA SOARES ROSA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO MISTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por menor portador de Transtorno do Espectro Autista, representado por seu genitor, contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, determinando que os honorários advocatícios fossem calculados em 10% sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 10.000,00). O embargante sustenta a existência de erro material, alegando que a condenação abrangeu tanto obrigação de fazer (custeio de tratamento multidisciplinar) quanto pagamento de danos morais, devendo os honorários incidir sobre o valor total da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se existe erro material no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que houve condenação mista envolvendo obrigação de fazer (custear tratamento multidisciplinar) e obrigação pecuniária (danos morais). III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, prestando-se exclusivamente aos fins previstos no art. 1.022 do CPC, incluindo a correção de erro material. 4. A sentença condenou a operadora tanto ao cumprimento de obrigação de fazer (autorizar e custear tratamento multidisciplinar) quanto ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, configurando condenação mista com prestação de fazer e obrigação pecuniária. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, consubstanciado no valor da cobertura indevidamente negada, devendo ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação. 6. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo subsidiária a incidência sobre o valor da causa, devendo a interpretação sistemática do dispositivo considerar a regra geral de fixação sobre o valor da condenação. 7. No caso em análise, o êxito da demanda revelou duplo conteúdo condenatório mensurável: a obrigação de custear o tratamento multidisciplinar (cujo valor econômico pode ser apurado em liquidação de sentença) e a compensação por danos morais (R$ 10.000,00). IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar o erro material, determinando que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor total da condenação, incluindo tanto o valor da cobertura do tratamento multidisciplinar quanto a indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. Em condenações mistas envolvendo obrigação de fazer (cobertura de tratamento médico) e obrigação pecuniária (danos morais), os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo o proveito econômico da cobertura indevidamente negada. 2. A condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico mensurável, consubstanciado no valor da cobertura, devendo ser incluída na base de cálculo da verba honorária, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 1.022, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.949.629/PE, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, REsp 1.738.737/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1.896.523/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8053418-53.2024.8.05.0001, sendo Embargante Gabriel Lobo Lopes da Silva, menor representado por seu genitor Nemerson Lopes da Silva, e Embargado Promédica - Proteção Médica a Empresas S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator